Tribunal: TJDFT
Processo: 0727191-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727191-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGROPECUARIA MISSIONEIRA LTDA, PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, SERGIO MURILO REIS SAMPAIO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Banco do Brasil S.A. em face do provimento[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Agropecuária Missioneira LTDA e outros –, indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, via sistema SISBAJUD, com repetição programada, destinadas à localização de ativos expropriáveis pertencentes aos executados. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da diligência que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que promove execução em desfavor dos agravados objetivando o recebimento de débito no valor de R$16.139.243,46 (dezesseis milhões, cento e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos.), que lhe é devido. Pontificara que, por diversos meios, buscara a satisfação do crédito mediante localização de bens penhoráveis pertencentes aos executados, no entanto, não lograra êxito em perceber o crédito exequendo tampouco na penhora de bens da titularidade do executivo. Sustentara que, havendo sido as diligências realizadas, restaram frustradas, razão pela qual requerera a realização de nova pesquisa via sistema SISBAJUD, na modalidade de renovação automática, diante do alcance que permite, de forma ao menos ser tentada a localização de ativos financeiros de titularidade dos agravados, o que restara indeferido. Aludira ao princípio da efetividade da execução, que visa a prática de atos a fim de alcançar a tutela jurisdicional executiva, ensejando que, além de reconhecer o direito do exequente, ainda é necessário que seja efetivado com o auxílio de mecanismos que propiciem sua integral satisfação. Defendera que, assim, implementado novo sistema, com a disponibilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, que realiza reiteradas ordens de bloqueio por meio do sistema SISBAJUD, tornando legítima a repetição da diligência anteriormente realizada, tendo em conta, inclusive, o decurso do prazo havido desde a última pesquisa realizada. Sinalizara que as justificativas de negativa de utilização do sistema não demonstram fundamento legal, uma vez que, ainda que seja dever do credor buscar formas de satisfação do crédito, o indeferimento das diligências acaba por vulnerar o direito que o assiste de ter o concurso do juízo para realizar o crédito de sua titularidade. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Banco do Brasil S.A. em face do provimento1 que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Agropecuária Missioneira LTDA e outros –, indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, via sistema SISBAJUD, com repetição programada, destinadas à localização de ativos expropriáveis pertencentes aos executados. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da diligência que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos da execução de título extrajudicial que promove o agravante em desfavor dos agravados, ser renovada diligência volvida à penhora via sistema SISBAJUD, na modalidade de renovação automática, à medida que não localizados bens pertencentes aos executados passíveis de constrição e já decorrido prazo razoável desde a última pesquisa levada a efeito. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal no ambiente do recurso de agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o recorrente, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simplesmente o indeferimento de realização de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição automática, de molde a ser perscrutada a subsistência de ativos pertencentes aos agravados passíveis de expropriação e possível ocultação de valores. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de realização de buscas via do sistema eletrônico SISBAJUD, automaticamente reiterada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num 73661922 (fl.13). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)